Tribunal: CARF
Processo: 10675.901638/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CRÉDITOS. CUSTOS/DESPESAS. EQUIPAMENTOS. PROTEÇÃO INDIVIDUAL. MATERIAL DE LIMPEZA, LAVANDERIA. VESTIMENTA. EMPREGADO, EXAME LABORATORIAL. CONTROLE DE QUALIDADE, SOFTWARE. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: 1) equipamentos de proteção individual, material de limpeza, lavanderia, vestimenta de empregados, exames laboratoriais/controle de qualidade; 2) licenças de softwares utilizados no processo produtivo; 3) serviços de manutenção, peças de reposição, combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre os estabelecimentos do contribuinte, bem como em empilhadeiras para a movimentação da produção, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte descontar/aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. INSUMOS. AQUISIÇÃO. FRETES CONTRATADOS. ALÍQUOTA.
A alíquota de cálculo do valor do crédito da contribuição, aplicada sobre os custos com serviços de fretes contratados com pessoas jurídicas, para o transporte de bovinos (matéria-prima) adquiridos de pessoas físicas e/ ou de cooperativas de produtores rurais, sujeitos ao crédito presumido da agroindústria, é a básica, no percentual de 1,65%; a alíquota do crédito presumido da agroindústria se aplica apenas e tão somente aos insumos desonerados; nas aquisições de insumos e/ ou serviços onerados pela contribuição, o valor do crédito deve ser calculado pela alíquota básica.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA. PERCENTUAL.
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.901638/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.546 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MATABOI ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CRÉDITOS.
CUSTOS/DESPESAS.
EQUIPAMENTOS.
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
MATERIAL
DE
LIMPEZA,
LAVANDERIA.
VESTIMENTA. EMPREGADO, EXAME LABORATORIAL. CONTROLE
DE QUALIDADE, SOFTWARE. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: 1) equipamentos de proteção individual,
material de limpeza, lavanderia, vestimenta de empregados, exames
laboratoriais/controle de qualidade; 2) licenças de softwares utilizados no
processo produtivo; 3) serviços de manutenção, peças de reposição,
combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para o
transporte de produtos em elaboração entre os estabelecimentos do
contribuinte, bem como em empilhadeiras para a movimentação da produção,
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo;
assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF,
adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte
descontar/aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. INSUMOS. AQUISIÇÃO.
FRETES CONTRATADOS. ALÍQUOTA.
A alíquota de cálculo do valor do crédito da contribuição, aplicada sobre os
custos com serviços de fretes contratados com pessoas jurídicas, para o
transporte de bovinos (matéria-prima) adquiridos de pessoas físicas e/ ou de
cooperativas de produtores rurais, sujeitos ao crédito presumido da
agroindústria, é a básica, no percentual de 1,65%; a alíquota do crédito
presumido da agroindústria se aplica apenas e tão somente aos insumos
desonerados; nas aquisições de insumos e/ ou serviços onerados pela
contribuição, o valor do crédito deve ser calculado pela alíquota básica.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
ALÍQUOTA.
PERCENTUAL.
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901638/2011-41
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901638/2011-41

determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidades do despacho decisório e da decisão de primeira instância e, no mérito,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito de o contribuinte: 1)
apurar/descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos com: 1.1) equipamentos de
proteção individual, material de limpeza, lavanderia, vestimenta de empregados, exames
laboratoriais/controle de qualidade; 1.2) licenças de softwares utilizados no processo produtivo,
ou seja, nas câmaras frias dos frigoríficos/indústrias; e, 1.3) manutenção, peças de reposição,
combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para o transporte de
produtos em elaboração entre os estabelecimentos do contribuinte, bem como em empilhadeiras
para a movimentação da produção; 2) calcular o valor do crédito da contribuição, descontado dos
serviços (fretes) de transporte de insumos (bovinos) adquiridos de pessoas físicas e/ ou de
cooperativa de produtores rurais, pela alíquota básica, no percentual de 1,65%; e, 3) utilizar o
percentual de 60,0% da alíquota prevista no art. 2o da Lei no 10.637/2002, para o cálculo do
crédito presumido da agroindústria, cabendo à autoridade administrativa competente apurar o
ressarcimento, nos termos deste acórdão, e verificar a compensação.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que não homologou as Declarações de Compensação (Dcomp) no
30228.29995.210508.1.3.08-9937 e no 15239.70326.210508.1.3.08-4340, ambas transmitidas na
data de 21/05/2008, com saldo credor de ressarcimento de créditos do PIS, apurado no 3o
trimestre de 2007.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlândia/MG não homologou as
Dcomp, sob o fundamento de que o contribuinte não tem direito ao ressarcimento declarado/
compensado, conforme Despacho Decisório às fls. 05.
Intimado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, razões assim resumidas por aquela DRJ:
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901638/2011-41

a) DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO - AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
PARA
A
GLOSA
DOS
CRÉDITOS
E
DE
DETALHAMENTO DO DÉBITO;
b) DA NULIDADE DA EXIGÊNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS
CÁLCULOS ELABORADOS PELA FISCALIZAÇÃO;
c) DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS;
c.1) DO CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA DO PIS/COFINS - DO TRATAMENTO
EQUIVOCADO DISPENSADO PELA FISCALIZAÇÃO;
c.2)
DO
DIREITO
AO
DESCONTO
DE
CRÉDITOS
SOBRE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL DE LIMPEZA,
VESTIMENTA DE FUNCIONÁRIOS, EXAMES LABORATORIAIS/CONTROLE
DE QUALIDADE;
c.3) DO DIREITO AO CRÉDITO DOS MATERIAIS QUE EFETIVAMENTE
EXERCEM CONTATO FÍSICO SOBRE OS PRODUTOS;
c.4) DO DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO AOS GASTOS COM
LICENÇAS DE SOFTWARES;
c.5) DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E DAS
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA FROTA
PRÓPRIA.
c.6) DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS TOMADOS EM RAZÃO DOS
CUSTOS COM FRETES (SERVIÇOS DE TRANSPORTE);
d) DA ALÍQUOTA APLICÁVEL, PARA FINS DA APURAÇÃO DE
CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DOS ANIMAIS VIVOS;
e) DA COMPENSAÇÃO EFETUADA;
f) DAS PROVAS.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 09-67.757, datado de 12/09/2018, às fls. 467/475, sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla
defesa, ao contraditório ou às normas que definem competência.
PIS/PASEP E COFINS. INSUMOS.
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/PASEP e COFINS é o
previsto no § 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que
se repetiu na IN 404/2004.
Inconformado com essa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário,
insistindo na homologação das Dcomp, alegando, em síntese, que, nos termos da Lei no
10.637/2002, tem direito de descontar créditos sobre os custos com: a) equipamentos de proteção
individual, material de limpeza, lavanderia, vestimenta de funcionários, exames
laboratoriais/controle de qualidade; b) licenças de softwares utilizados no processo produtivo; c)
serviços de manutenção, peças de reposição e combustíveis/lubrificantes para frota própria de
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901638/2011-41

caminhões, inclusive empilhadeiras. utilizados no transporte e na movimentação de produtos em
elaboração/acabados entre os estabelecimentos do contribuinte; d) ao cálculo do valor do crédito
do PIS sobre os fretes na aquisição de insumos pela alíquota básica e não pela do crédito
presumido da agroindústria; e, e) ao cálculo do crédito presumido do PIS agroindústria
utilizando o percentual de 60,0 % da alíquota base.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do artigo
67 do Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
As matérias em discussão nesta fase recursal abrangem o direito de o contribuinte:
1) apurar/descontar créditos sobre os custos/despesas com: 1.1) equipamentos de proteção
individual, material de limpeza, lavanderia, vestimenta de funcionários, exames
laboratoriais/controle de qualidade; 1.2) licenças de softwares utilizados no processo produtivo;
1.3) serviços de manutenção, peças de reposição, combustíveis e lubrificantes utilizados na frota
própria de caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre os estabelecimentos do
contribuinte, bem como em empilhadeiras para a movimentação da produção; 2) calcular o valor
do crédito do PIS sobre os fretes na aquisição de insumos pela alíquota básica e não pela do
crédito presumido da agroindústria; e, `3) calcular o crédito presumido do PIS agroindústria
utilizando o percentual de 60,0 % da alíquota base.
A Lei no 10.637/2002 que instituiu o regime não cumulativo para o PIS, vigente à
época dos fatos geradores do PER/Dcomp em discussão, assim dispunha, quanto ao
aproveitamento de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...);
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...);
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901638/2011-41

(...).
Segundo o inc. II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como insumos na
prestação de serviços ou na fabricação de bens e produtos destinados à venda geram créditos das
contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, autorizando seus procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão
desfavorável à União Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele julgamento, observada a
particularidade do processo produtivo de cada contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem como
objetivo social, dentre outras, as atividades econômicas seguintes: a compra, a venda e o abate de
gado bovino; sua industrialização e comercialização no mercado interno e externo; a produção e
processamento de alimentos destinados à alimentação humana e rações para animais; e a
prestação de serviços de logística (transportes).
Assim, os custos/despesas incorridos com: 1) equipamentos de proteção
individual, material de limpeza, lavanderia, vestimenta de empregados, exames
laboratoriais/controle de qualidade; 2) licenças de softwares utilizados no processo produtivo, ou
seja, nas câmaras frias dos frigoríficos/indústrias; 3) manutenção, peças de reposição,
combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para o transporte de
produtos em elaboração entre os estabelecimentos do contribuinte, bem como em empilhadeiras
para a movimentação da produção, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do
valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral.
Também, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar créditos sobre eles.
Quanto à alíquota de cálculo do valor do crédito do PIS, sobre os serviços de
transporte (fretes) incorridos, na aquisição de bovinos (matéria-prima) adquiridos de pessoas
físicas e/ ou de cooperativas de produtores rurais, para abate e processamento/industrialização, o
percentual a ser aplicado é de 1,65 %, conforme previsto no art. 2o da Lei no 10.637/2002.
A alíquota do crédito presumido do PIS agroindústria aplica-se somente aos
insumos desonerados dessa contribuição, conforme consta do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
adquiridos de pessoas físicas e/ ou de cooperativa de produtores rurais.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901638/2011-41

Os serviços de fretes prestados por pessoas jurídicas ao contribuinte foram
onerados pelo PIS, ou seja, foram tributados à alíquota básica, no percentual de 1,65 %. Assim, o
tem direito ao crédito correspondente a essa alíquota básica, ainda que os fretes estejam
vinculados ao transporte de matéria-prima que gerou créditos presumidos do PIS agroindústria.
Já em relação ao cálculo do crédito presumido do PIS agroindústria, o percentual
da alíquota a ser utilizado, constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula no 157
que assim dispõe:
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Conforme já demonstrado anteriormente, o contribuinte tem como atividade
econômica, dentre outras, a agroindústria, com frigorífico de abate de animais (bovinos),
processamento de carne, produção de alimentos destinados à alimentação humana e animal.
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao presente
caso aquela súmula, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar o crédito presumido do
PIS agroindústria, sobre os insumos (bovinos e lenha) adquiridos de pessoas físicas e/ ou de
cooperativas de produtores rurais, com a aplicação da alíquota correspondente a 60,0 % da
alíquota prevista no art. 2o da Lei no 10.637/2002, conforme previsto no art. 8o, § 3o, inciso I, da
Lei no 10.925/2004.
Em face de todo o exposto, rejeito as preliminares de nulidades do despacho
decisório e da decisão de primeira instância e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o direito de o contribuinte: 1) apurar/descontar créditos sobre os
custos/despesas incorridos com: 1.1) equipamentos de proteção individual, material de limpeza,
lavanderia, vestimenta de empregados, exames laboratoriais/controle de qualidade; 1.2) licenças
de softwares utilizados no processo produtivo, ou seja, nas câmaras frias dos
frigoríficos/indústrias; e, 1.3) manutenção, peças de reposição, combustíveis e lubrificantes
utilizados na frota própria de caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre os
estabelecimentos do contribuinte, bem como em empilhadeiras para a movimentação da
produção; 2) calcular o valor do crédito da contribuição, descontado dos serviços (fretes) de
transporte de insumos (bovinos) adquiridos de pessoas físicas e/ ou de cooperativa de produtores
rurais, pela alíquota básica, no percentual de 1,65%; e, 3) utilizar o percentual de 60,0% da
alíquota prevista no art. 2o da Lei no 10.637/2002, para o cálculo do crédito presumido da
agroindústria, cabendo à autoridade administrativa competente apurar o ressarcimento, nos
termos deste acórdão, e verificar a compensação.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901638/2011-41

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital